Tribunal: TJMT
Processo: 1023452-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023452-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), D. T. N. K. - CPF: 101.288.661-10 (AGRAVADO), THIAGO DANILO NEVES DA SILVA - CPF: 004.519.501-35 (AGRAVADO), THIAGO DANILO NEVES DA SILVA - CPF: 004.519.501-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – FATOR RESTRITOR SEVERO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023452-10.2021.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória c.c Tutela de Urgência, deferiu a tutela de urgência para que “
a requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês outubro e dezembro de 2021, relativa às terapias dos meses de agosto a novembro de 2021, decorrentes do tratamento determinado e autorizado ao requerente, através da ação n.o 1023488-26.2021.8.11.0041, em tramite neste juízo, bem como que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade, sem a coparticipação; outrossim, determino que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde do autor enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida
”.

A agravante alega que a coparticipação é autorizada pela Lei Federal n. 9.656/98, bem como pela Autarquia Reguladora, e tem clara e expressa previsão contratual.

Efeito suspensivo indeferido (id. 114449479).

Sem contraminuta em razão do decurso do prazo (id. 118155975).

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (id. 118234454).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender as cobranças à título de copartipação.

O agravado tem 2 anos de idade e, segundo o relatório do médico, foi diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista (CID F84), sendo deferida a tutela de urgência nos autos no 1023488-26.2021.8.11.0041 para determinar que o plano de saúde custeie o tratamento multidisciplinar prescrito.

Ajuizou a Ação sob alegação que foi surpreendido com a fatura no valor de R$ 8.903,06 referente a coparticipação das terapias realizadas, com vencimento para o dia 15-10-2021.

A Cooperativa alega que a divisão dos custos com o consumidor é autorizada pela Lei Federal n. 9.656/98, bem como pela Autarquia Reguladora, e tem clara e expressa previsão contratual.

Consoante o STJ, em regra, “
não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação
do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize
financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou
fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 (Info 586)).

Verifica-se nos autos de origem que, em cumprimento à decisão que deferiu a tutela antecipada, a agravante passou a custear os tratamentos com a coparticipação fixada na avença no percentual de 30% (Id. n. 114001986).

Nos extratos de faturamento do agravado constam, além da mensalidade de R$ 8.903,06, os débitos de R$

6.623,70, com vencimento em 12-2021 (Ids. 72401825 – autos de origem).

Dessa forma, a quantia cobrada à título de participação financeira pode gerar desvantagem exagerada inviabilizando seu tratamento, o que prejudicará a melhora do quadro clínico.

Posto isso, impõe-se a manutenção da suspensão da cobrança de coparticipação, sob pena de comprometer a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a preservação da saúde.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022